Tribunal: TJDFT
Processo: 0744679-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AUTOS PRINCIPAIS. EXTENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSITIVA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de embargos de terceiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há imposição de extensão dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos no âmbito da ação principal aos respectivos embargos de terceiro.
III. Razões de decidir
3. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando presentes elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira, sendo necessária a análise de critérios objetivos e subjetivos.
O informativo de jurisprudência n. 557 do Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a ementa do julgamento proferido no âmbito do AgRg nos EAREsp 86.915-SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, preleciona que “a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal”.
4. Verificado que o benefício ora pretendido já foi deferido em favor do agravante\embargado nos autos principais, a sua extensão aos autos dos embargos de terceiro é medida que se impõe, independentemente da comprovação, nestes autos, de que o agravante, de fato, faça jus aos benefícios da gratuidade de justiça, posto que esse não foi objeto de revogação expressão pelo Magistrado de origem.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 2o; Informativo de Jurisprudência n. 507 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1704325, 0705663-14.2023.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 18/05/2023; Acórdão 1383925, 0735145-09.2020.8.07.0001, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 10/11/2021.